Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016513-09.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURA CHRISTINA SOUZA ROCHA - CPF: 012.565.411-17 (RECORRIDO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 092.115.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY GABRIELI OLIVEIRA SOUSA - CPF: 707.385.681-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS IMPOSTAS QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a prisão cautelar medida excepcional que somente se justifica quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A quantidade de entorpecente apreendida (16,06g de cocaína e 1,46g de maconha), por si só, não se revela expressiva a ponto de justificar a segregação cautelar, especialmente quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública.

A situação de saúde da recorrida, que necessita de cuidados médicos continuados, reforça a razoabilidade da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para os fins processuais, não se justifica a imposição da medida mais gravosa, em observância ao princípio da proporcionalidade (art. 282, §6o, do CPP).

Mantém-se a decisão que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares alternativas quando demonstrada sua suficiência para acautelar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT, nos autos no 1007471-04.2024.8.11.0042, que revogou a prisão preventiva de
Laura Christina Souza Rocha
, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão (decisão – Id. 220371680, p. 152/158).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões, alega, em síntese, que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, pois se baseia em informações equivocadas quanto aos antecedentes criminais da recorrida e quanto à impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional. Afirma que há a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva (Id. 220371680, p. 180/191).

Nas contrarrazões, a defesa refuta as teses da acusação, manifestando-se pelo não provimento do recurso interposto (Id. 220371680, p. 199/204).

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo a quo em sede de juízo de retratação (Id. 220371680, p. 205/207).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 229298667), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) – Decisão que revoga prisão preventiva –
Recurso Ministerial
: Sustenta estarem presentes todos os requisitos necessário à manutenção da prisão preventiva da recorrida –
PROCEDÊNCIA
– A recorrida já ostenta condenação anterior por tráfico ilícito de drogas e posse de arma de fogo, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (Autos Executivos no 0029088-81.2017.8.11.0042/SEEU), tendo em vista que em 2021 ela fugiu do estabelecimento prisional e foi recapturada somente em 2024; soma-se a isso o fato de que foi presa em flagrante no dia 26 de abril de 2024, por ter em depósito 09 (nove) porções de cocaína com massa total de 16,06g (dezesseis gramas e seis centigramas) e 02 (duas) porções de maconha com massa total de 1,46g (um grama e quarenta e seis centigramas); a recorrida é contumaz nessa modalidade de crime (tráfico ilícito de drogas) e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para inibi-la de continuar a delinquir e a traficar –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a recorrida foi presa em flagrante no dia 26 de abril de 2024, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da recorrida, foram encontradas 09 (nove) porções de cocaína, com massa total de 16,06g (dezesseis gramas e seis centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 1,46g (um grama e quarenta e seis centigramas), duas balanças de precisão, vários saquinhos do tipo "ziplock" e a quantia de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro.

Inicialmente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista (Id. 220371680, p. 96/102), sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, a defesa da recorrida apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 220371680, p. 109/118), alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a necessidade de tratamento médico da recorrida, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido (Id. 220371680, p. 139/144).

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão recorrida, revogou a prisão preventiva da recorrida, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: monitoramento eletrônico mediante instalação de tornozeleira eletrônica; recolhimento domiciliar das 20h às 6h da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta-feira, bem como em tempo integral nos finais de semana; proibição de mudar de residência ou ausentar-se da comarca sem autorização judicial; comparecimento a todos os atos processuais; manutenção dos endereços e telefone atualizados nos autos; e não envolvimento em novos fatos delitivos (Id. 220371680, p. 152/158).

No caso em exame, verifica-se que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva da recorrida, fundamentando sua decisão, principalmente, na excepcionalidade da prisão preventiva, na necessidade de tratamento médico da recorrida e na suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Ministério Público em suas razões recursais, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, pois se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem as prisões processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade é a regra, sendo a prisão cautelar medida excepcional, que somente se justifica quando preenchidos os requisitos legais, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, para a decretação e manutenção da prisão preventiva, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, o
fumus commissi delicti
, representado pela prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, em que pese esteja caracterizado o
fumus commissi delicti
, conforme se verifica do laudo de constatação no 0700/2024 (Id. 220371680, p. 21/23) e das demais circunstâncias probatórias descritas nos autos, não se vislumbra, por outro lado, a presença do requisito do
periculum libertatis
, que autorize a manutenção da segregação cautelar da recorrida.

Isso porque, em primeiro lugar, a quantidade de entorpecente apreendido – 16,06g de cocaína e 1,46g de maconha – não se revela tão expressiva a ponto de, por si só, justificar a segregação cautelar. Como bem ressaltou o juízo a quo em sua decisão,
"é pacifico entendimento dos tribunais superiores, no sentido da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas (17,52 gramas), sendo nesse caso, em consideração a ausência de juízo de certeza da traficância, afastada a segregação cautelar mais gravosa"
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado"
(AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3).

Cabe ressaltar, ainda, que as intervenções penais, especialmente aquelas de natureza cautelar, devem ser orientadas pelo princípio da proporcionalidade, de modo que a intensidade da restrição à liberdade individual seja compatível com a gravidade da conduta praticada e seus efeitos.

Por outro lado, no que tange à condição de saúde da recorrida, cabe destacar que, embora o Ministério Público alegue que o estabelecimento prisional dispõe de condições para oferecer o tratamento médico necessário, verifica-se dos autos que a recorrida necessita de cuidados médicos específicos, incluindo a realização de cateterismo, conforme informado pela Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

Nesse contexto, embora a condição de saúde, por si só, não seja suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, trata-se de circunstância relevante a ser considerada pelo julgador ao decidir sobre a necessidade e adequação da medida cautelar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegação ministerial de que a recorrida é reincidente específica, ostentando condenação anterior por tráfico de drogas, cabe ressaltar que a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes, prevista no art. 310, §2o, do CPP, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os demais dispositivos legais e princípios constitucionais que regem as prisões cautelares, notadamente o princípio da presunção de inocência.

De outro lado, quanto à alegação de que a recorrida descumpriu condições impostas durante o cumprimento de pena anterior, tendo fugido do estabelecimento prisional em 2021, sendo recapturada somente em 2024, embora tal circunstância possa, em tese, indicar risco à aplicação da lei penal, verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu medidas cautelares adequadas para mitigar tal risco, incluindo o monitoramento eletrônico mediante instalação de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar em período noturno e nos finais de semana, e a proibição de mudar de residência ou ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Cabe destacar que, conforme estabelece o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal,
"a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada"
.

No caso em análise, o juízo
a quo
impôs à recorrida um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão que, em sua totalidade, se mostram adequadas e suficientes para acautelar o processo e neutralizar os riscos apontados pelo Ministério Público, não havendo justificativa idônea para a imposição da medida mais gravosa.

Ademais, é importante ressaltar que a prisão cautelar não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e no art. 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Nessa linha, as Cortes Superiores têm reiteradamente decidido que a prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a necessidade da medida extrema, não sendo suficientes alegações genéricas ou abstratas.

Por todo o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, uma vez que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem as prisões cautelares, notadamente os princípios da excepcionalidade da prisão provisória, da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025